Tribunal: TJPA
Processo: 0002604-88.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002604-88.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PAULO CLEBER MENDONCA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO C/C IMPLEMENTAÇÃO DE ABONO E GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE AO QUADRO DA GUARDA MUNICIPAL. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE ABONO E VALORES RETROATIVOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ QUANTO AO LUSTRO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO
20.910/32. INSURGENCIA QUANTO A POSSIBILIDE DE CONCESSÃO DE ABONO MEDIANTE DECRETO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA POR CONFIGURAR INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

.
Nos termos da jurisprudência

pacífica do STJ, o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo, portanto, inaplicável as disposições do Código Civil.

2.

Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, não merecendo conhecimento a tese recursal.

3.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0002604-88.2010.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO
, PORÉM, NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO C/C IMPLEMENTAÇÃO DE ABONO E GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
nº 0002604-88.2010.8.14.0301
movida por
PAULO CLEBER MENDONÇA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que o autor pertence ao quadro de servidores da Guarda Municipal de Belém, integrante da banda de música da Guarda Municipal do Gabinete do prefeito, e há mais de 14 (quatorze) anos recebia Abono correspondente a 100% (cem por cento) sobre a soma de seus vencimentos base e gratificação de escolaridade, instituído pelo Decreto nº 27.260/95, bem como, recebia há mais de 16 (dezesseis) anos Gratificação por dedicação Exclusiva instituída pelo Decreto nº 25.923/93, no percentual de 100% (cem por cento) sobre seus vencimentos.

Narrou que vinha recebendo os referidos benefícios normalmente, até que em 31 de dezembro de 2008, com a edição do Decreto nº 57.192/2008 foi determinada a suspensão de todas as vantagens concedidas aos servidores públicos municipais.

Sustentou que no ano seguinte, em 24/03/2009 novo decreto (nº 59.658) foi editado suspendendo os efeitos do Decreto nº 57.192/2008, restabelecendo as vantagens, inclusive com efeitos retroativos a janeiro/2009, entretanto, aduz que os valores retroativos jamais foram pagos e que a partir de maio/2009 o percentual de Abono começou ser aplicado a menor, e ainda, que a gratificação por dedicação exclusiva não está sendo paga.

Dito isso, requereu o pagamento dos aludidos valores, vencidos e vincendos, devidamente corrigidos monetariamente.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, CONDENO o RÉU a REVER DE IMEDIATO os vencimentos do Demandante, concedendo-lhe o abono sobre o vencimento-base acrescido do adicional de escolaridade, cfe. Decreto n. 27.260/95, CONDENANDO-O, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (este, em 22.01.2010), sendo os valores apurados em liquidação de sentença, tendo por IMPROCEDENTES os pleitos de implemento e cobrança da gratificação por dedicação exclusiva.

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os ¿índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança¿ (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 - Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno o Réu à restituição das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico por aquela obtido com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Face a sentença,
o Município de Belém
interpôs a presente Apelação Cível sustentando que ao contrário do entendimento do juízo monocrático, o que tange a condenação do ente público ao pagamento retroativo destas parcelas, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, o prazo prescricional para requerer prestações vencidas de renda contra a Fazenda Pública é de três anos conforme os termos do § 3º, II do art. 206 do Código Civil – CC.

Aduziu a impossibilidade de concessão de abono pecuniário mediante decreto municipal, especialmente porque o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém – Lei nº 7.502/90, não prevê expressamente a concessão de abono salarial aos servidores públicos municipais.

Acrescenta que a gratificação por dedicação exclusiva apenas é devida ao servidor público submetido a regime especial de trabalho, não havendo que se cogitar, portanto, de vantagem de caráter permanente e sim de natureza transitória.

Por fim, requereu conhecimento e provimento de seu apelo para reformar a sentença hostilizada, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Apresentadas Contrarrazões, o Apelado refutou as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento da Apelação interposta.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, destaca-se que as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública possuem seu prazo prescricional regulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/1932, que em seu artigo 1º assim estabelece:

"Art. 1º as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Conforme o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, o art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

Sobre o tema, confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da

jurisprudência pacífica do STJ, o prazo prescricional para propositura

de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é o quinquenal,

conforme o art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo, portanto, inaplicável as

disposições do Código Civil.
2. O acolhimento da pretensão recursal quanto à ocorrência de prescrição intercorrente demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1431146/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

Desta feita, afasto qualquer alegação recursal acerca de aplicação do prazo prescricional de três anos anteriores ao ajuizamento da ação, estando correta a sentença
a quo
quanto a fixação do lustro prescricional.

No que tange ao Abono reconhecido pelo juízo originário, e refutado pelo ente municipal, denoto que a tese recursal levantada inova, trazendo aos autos matéria diversa daquela deduzida na Contestação e não submetida à apreciação do juízo monocrático.

Em sede de Contestação, a municipalidade teceu comentários quanto ao decreto Municipal nº 59.000/2009 ter passado a estabelecer que o percentual devido seria apenas sobre o vencimento base.

Mencionou que a modificação poderia ser realizada sem implicar em ilegalidade, bem como o servidor não possuir direito adquirido a manutenção da forma de cálculo da verba remuneratória, eis que não tem direito adquirido a regime jurídico.

Afirmou não se tratar de violação da irredutibilidade salarial, na medida que as alterações promovidas no cálculo do abono salarial não implicaram em redução do montante global percebido pelo servidor.

Desta forma, conforme se vê, a questão quanto a possibilidade ou não de instituição de Abono mediante Decreto não foi levantada em primeiro grau, e consequentemente não apreciada pelo magistrado.

Portanto, resta clara
a ocorrência de inovação recursal, já que a parte apelante apresenta fundamentação completamente diversa daquela aduzida na sua petição inicial, o que contraria a previsão do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da matéria reexaminanda e suas razões devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Apreciar matérias deduzidas tão somente perante o juízo
ad quem
violaria o Contraditório, a Ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.

Sobre a matéria, cito:

APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão. (TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, ...Ver ementa completa cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15. 3 - Agravo Interno não conhecido.

(TJ-PA 08056344520218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA 00670866920158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO 2002. PEDIDO RECURSAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1 - Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2 -
Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade da apelação.

3 – No caso em tela, não houve pedido e nem foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, referente a Repetição de indébito e gratuidade de justiça.

4 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA - AC: 00103819520088140301, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2020)

Desta feita, não vislumbro reparos a serem feitos na sentença
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão atacada, conforme os fundamentos expostos.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024